Tribunal: TJSP
Processo: 0006833-62.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICATÓRIA DE PENAS. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo aduzindo, em síntese, que ar.decisão viola coisa julgada.Requer que seja observado o artigo 76 do Código Penal, a fim de garantir que o agravante cumpra as penas de forma sucessiva.Impertinência.

O montante global ultrapassou o patamar de 05 anos. Imperiosa era a fixação do regime fechadopara cumprimento

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICATÓRIA DE PENAS. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo aduzindo, em síntese, que ar.decisão viola coisa julgada.Requer que seja observado o artigo 76 do Código Penal, a fim de garantir que o agravante cumpra as penas de forma sucessiva.Impertinência.

O montante global ultrapassou o patamar de 05 anos. Imperiosa era a fixação do regime fechadopara cumprimento da pena remanescente.O artigo 111 da LEP determina a soma das penas parafixação do regime, sejam elas decorrentes do mesmoprocesso ou não.

Improvimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006833-62.2019.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BRUNO DE
JESUS BARROSO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006833-62.2019.8.26.0521 -Voto no 16923
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006833-62.2019.8.26.0521.
Agravante:BRUNO DE JESUS BARROSO (Defensor Público, Dr.
Alexandre Orsi Netto).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Decisão: Juiz de Direito, Dr.AndreLuis Bastos.
Comarca: Sorocaba.
VOTO no16.923.
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
UNIFICATÓRIA DE PENAS. RECURSO DA
DEFESA.
Recurso defensivo aduzindo, em síntese, que
ar.decisão viola coisa julgada.Requer que seja
observado o artigo 76 do Código Penal, a fim
de garantir que o agravante cumpra as penas
de forma sucessiva.Impertinência.
O montante global ultrapassou o patamar de 05
anos. Imperiosa era a fixação do regime
fechadopara
cumprimento
da
pena
remanescente.O artigo 111 da LEP determina a
soma das penas parafixação do regime, sejam
elas decorrentes do mesmoprocesso ou não.
Improvimento.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006833-62.2019.8.26.0521 -Voto no 16923
3
Cuida-se
de
recurso
de
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO PENAL (fls.01/10) interpostocom fulcro no artigo
197 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por BRUNO DE
JESUS BARROSO, contra a r. decisão interlocutória proferida
no curso da execução de pena (fls. 26), que houve por bem, em
incidente de unificação, somar as penas fixadas na mesma
sentença, estabelecendo o regime fechado, por prevalente,
para expiação do montante global remanescente.
Aduz o agravante, em apertada síntese,que a
r.decisão viola coisa julgada. Requer que sejaobservado o
artigo 76 do Código Penal, a fim de garantir que ele cumpra as
penas de forma sucessiva.
Contrarrazões às fls. 32/35pelo não provimento
do agravo. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a quo” (fls. 36).
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer, opinou pelo improvimento do recurso(fls. 50/52).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006833-62.2019.8.26.0521 -Voto no 16923
4
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Conforme verificado nos autos, antes da
prolação da r. decisão, o agravante, primário, expiava pena
privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10
(dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado,e 01 (um) ano
de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao
pagamento
de
10
(dez)
dias-multa,
oriunda
de
uma
condenação, pelos delitos previstos nos artigos 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06 e 12, da Lei no 10.826/03, na forma do artigo
69 do Código Penal, consoante relatado, pela r. decisão, foram
unificadas.
Com efeito, conforme se verifica dos autos, a
pena ultrapassa o patamar de 05 (cinco) anos, sendo adequado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006833-62.2019.8.26.0521 -Voto no 16923
5
portanto, o regime fechado. É importante destacar que o
artigo 111 da Lei de Execuções Penais determina, em caso de
nova condenação, a soma das penas para, então, ser
estabelecido o regime de seu cumprimento. Se cumpre pena
nos regimes aberto ou semiaberto, existindo nova condenação,
cujo quantum, em soma específica, ultrapassa os limites legais
para eles, obviamente será estabelecido o mais adequado,
ainda que mais rigoroso, de acordo com o estabelecido no
artigo 33 do Código Penal.
Portanto, as penas aplicadas em umou mais
processos contra o mesmo réu devem ser executadas
pelasomatória das condenações, com base na qual será
determinado o regime inicial de cumprimento, não se podendo
falar em violação à coisa julgada.
O
douto
Magistrado,considerando
que
o
agravante fora condenado a penas privativas de liberdadeem
regimes prisionais diversos, procedeu à soma das penas e
entendeupor bem fixar o regime inicial fechado para seu
cumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006833-62.2019.8.26.0521 -Voto no 16923
6
De
fato,
tratando-se
de
duas
ou
maiscondenações submetidas à execução, a determinação do
regime
seráfeita
após
a
unificação
das
penas,
independentemente do regimeaplicado a elas individualmente.
Interessante,
a
respeito,
os
seguintes
precedentes:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Unificação de penas -
Fixação de regime inicial fechado - Recurso defensivo
aduzindo que a decisão viola a coisa julgada já que
modificou o regime prisional estabelecido na sentença
condenatória, não se tratando de hipótese de
unificação de penas, já que fixadas na mesma
condenação, além de entender ilegal a fixação de
regime fechado para cumprimento da pena de
detenção - Decisão mantida - O artigo 111 da LEP
determina a soma das penas para fixação do regime,
sejam elas decorrentes do mesmo processo ou não -
Negado provimento ao recurso.” (TJ-SP - Agravo em
Execução Penal no 0001403-33.2017.8.26.0026,8a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Sérgio Ribas, j.
28/09/2017, v.u.).
“Agravo em Execução - Recurso defensivo - Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006833-62.2019.8.26.0521 -Voto no 16923
7
que unificou as penas e fixou regime fechado -
Pretensão de reforma para determinar o cumprimento
de forma distinta - Impossibilidade - O MM Juiz das
Execuções deve determinar o regime de cumprimento
da reprimenda após proceder à soma ou unificação de
penas, sejam elas decorrentes do mesmo processo
ou de processos distintos - Recurso desprovido.”(TJ-
SP
-
Agravo
em
Execução
Penal
no
9000110-84.2017.8.26.0506, 8a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Dra. Ely Amioka, j. 26.10.2017,
v.u.).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Unificação das
penas Condenação ao cumprimento das penas de
reclusão, em regime fechado e detenção em regime
aberto - Fixação de regime inicial fechado para
cumprimento
Cabimento nos termos do art. 111,
caput, da Lei de Execuções Penais Recurso não
provido.” (TJ-SP - Agravo em Execução Penal no
0004185-24.2018.8.26.0496, 8a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Roberto Porto, j. 20/09/2018, v.u.)
Do
exposto,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, preservada, na íntegra, a r.
decisão.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR